Tribunal: TJDFT
Processo: 0704697-26.2020.8.07.0010
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO E DEFESA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ASFIXIA E FEMINICÍDIO. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES, CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. CABIMENTO. QUALIFICADORA UTILIZADA COMO AGRAVANTE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DUPLA VALORAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Demonstrado nos autos que a intensidade do dolo ultrapassou a normalidade típica, tendo em vista que a vítima tentou se defender da asfixia e, ainda, o crime foi cometido na frente do filho menor do casal, deve ser considerada negativa a culpabilidade do réu.
2. A existência de condenação com trânsito em julgado por fato anterior autoriza a análise desfavorável dos antecedentes penais.
3. No que tange às consequências do crime, justifica-se a avaliação desfavorável, na medida em que o filho da vítima, com apenas quatro anos de idade, foi privado prematuramente do convívio materno, ficando ao desamparo afetivo e material de sua genitora, além de suportar o trauma vivenciado. 3.1. Não se desconhece o entendimento no sentido de que a orfandade é efeito lógico e natural do delito. Todavia, a jurisprudência admite situações excepcionais que justificam o incremento da pena-base, como ocorre na espécie.
4. Em relação à conduta social, deve-se aferir o comportamento do acusado no ambiente familiar e social, devendo ser considerada negativa quando demonstrado nos autos a existência de episódios de violência doméstica praticados pelo réu contra a vítima, inclusive, com emprego de asfixia mecânica.
5. Havendo duas qualificadoras reconhecidas pelo Corpo de Jurados, não há óbice na utilização de uma delas como agravante, quando prevista como agravante genérica, ou como circunstância judicial negativa, enquanto a outra permanecerá para qualificar o tipo penal.
6. Recurso do réu conhecido e improvido. Recurso ministerial conhecido e parcialmente provido.